Tribunal: TJES
Processo: 5000104-91.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-91.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOEL RICARDO DE MENDONCA FREITAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Facta Financeira S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Joel Ricardo de Mendonça Freitas, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de honorários fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revelia autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados e impede a juntada extemporânea de documentos em sede recursal; (ii) estabelecer se restou comprovada a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos; (iii) determinar se é cabível a compensação de valores e a exclusão da condenação por danos morais; e (iv) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, e a ausência de contestação acarreta preclusão consumativa quanto à produção probatória, conforme arts. 336 e 434 do CPC.

A juntada de contrato e registros de biometria apenas em sede de apelação configura inovação recursal, vedada pelos arts. 435 e 1.014 do CPC, inexistindo demonstração de fato superveniente ou força maior, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A exceção do art. 345, IV, do CPC não se aplica, pois, à época da sentença, inexistiam provas capazes de infirmar a narrativa autoral, limitando-se o conjunto probatório aos extratos que evidenciavam descontos indevidos.

Ainda que superada a preclusão, o contrato apresentado contém divergência relevante de endereço, evidenciando falha na verificação de dados cadastrais e caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, conforme art. 14 do CDC, por se tratar de risco inerente à atividade bancária.

O pedido de compensação constitui inovação recursal e não pode ser conhecido, além de inexistir prova de crédito líquido e certo em favor do banco, nos termos dos arts. 373, II, do CPC e 368 do CC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, pois viola a dignidade da pessoa humana e compromete a subsistência do aposentado, caracterizando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

Os honorários advocatícios fixados em 10% observam o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo inviável sua redução, impondo-se a majoração recursal nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contestação acarreta preclusão consumativa e impede a juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, salvo hipóteses legais excepcionais.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de fraude em empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa.

Fixados os honorários no percentual mínimo legal, é inviável sua redução, admitindo-se a majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 368 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 336, 344, 345, IV, 373, II, 434, 435, 1.014 e 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto pelo
Facta Financeira S/A
, em face da r. sentença (id. 17353025) proferida pelo d. Juízo de Muqui/ES – Vara Única, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de danos materiais e morais, ajuizada por
Joel Ricardo de Mendonça Freitas,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 0055927655, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento do demandante, devendo ser oficiado o INSS para que cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do autor em razão do contrato acima citado;

ii) condenar o banco requerido a restituir ao autor os valores descontados indevidamente de sua aposentadoria, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, e sobre o valor a ser restituído, deve incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos descontos;

iii) condenar o banco requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo de forma temática.

I. Da presunção de veracidade decorrente da revelia

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, a tese de que a presunção de veracidade da revelia deveria ser mitigada no caso concreto não merece prosperar.

É fato incontroverso que a instituição financeira, embora devidamente citada, optou pela inércia processual, o que atraiu a incidência inequívoca do
art. 344 do Código de Processo Civil
. Ao abdicar do direito de contestar a ação no momento oportuno, operou-se a
preclusão consumativa
, vedando ao réu a faculdade de produzir provas fáticas que já estavam em seu poder desde a suposta contratação em 2022, nos termos dos
arts. 336 e 434 do CPC
.

Nesse sentido, a juntada extemporânea de documentos em sede de apelação, notadamente a cópia do contrato e registros de biometria facial ('
selfie
'), configura nítida tentativa de inovação recursal e burla ao rito processual. O art. 435 do CPC é peremptório ao admitir a juntada posterior de documentos apenas para fatos novos ou por motivo de força maior, hipóteses sequer ventiladas ou comprovadas pela recorrente.

A juntada de documentos em sede recursal é medida excepcional, condicionada à rigorosa demonstração de justo impedimento ou fato superveniente, conforme dita o
Art. 1.014 do CPC
. No caso em tela, operou-se a
preclusão consumativa
, uma vez que a apelante não logrou provar qualquer motivo de força maior que justificasse a omissão na fase de conhecimento, tampouco demonstrou que as provas eram, à época, inacessíveis. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
entende nesse mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Não subsiste, outrossim, a alegação de incidência do
art. 345, IV, do CPC
. A exceção prevista no referido dispositivo, que afasta os efeitos da revelia quando houver contradição entre as alegações autorais e as provas dos autos, não se aplica à espécie. Isso porque, no momento da prolação da sentença, o conjunto probatório era composto exclusivamente pelos extratos previdenciários acostados pelo autor, que ratificavam a existência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar. Não havia, até então, qualquer elemento probatório capaz de infirmar a narrativa exordial, dada a negligência do Banco em instruir o processo oportunamente.

O magistrado de primeiro grau, portanto, agiu com acerto ao julgar o feito com base no lastro probatório disponível. Admitir que a parte negligente refaça a instrução processual em grau de recurso, trazendo provas que deliberadamente sonegou, feriria frontalmente a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais. Por tais razões, a manutenção da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Ainda que ultrapassada a barreira da preclusão,
a análise do instrumento contratual revela inconsistências grosseiras que fulminam a tese de regularidade das cobranças
. A divergência de dados cadastrais é gritante e constitui indício contundente de fraude por fortuito interno.

O contrato apresentado pela
Facta Financeira S.A.
qualifica o autor como residente em Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. Todavia, as provas robustas amealhadas aos autos, a título exemplificativo a certidão de óbito, atestam, de forma inequívoca, que o demandante residia no Distrito de Camará, em Muqui, Espírito Santo.

Esta discrepância demonstra que a instituição financeira falhou em seu dever básico de conferência de dados, formalizando negócio jurídico com endereço diverso da residência real do idoso. Sob a égide da
Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. A aceitação de dados cadastrais falsos é prova cabal de falha na prestação do serviço.

Sob a ótica do
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento. Ao negligenciar a validação de dados básicos, como o domicílio do contratante, que dista centenas de quilômetros do endereço real do consumidor, o Banco assume o risco de operar com documentos inautênticos, configurando o chamado
fortuito interno
.

Nos termos da
Súmula 479 do STJ
, a fraude cometida por terceiros não afasta o dever de indenizar, pois constitui risco inerente à atividade bancária. No caso concreto, a aceitação de informações cadastrais flagrantemente discrepantes, notadamente o domicílio divergente do comprovado nos autos, ratifica a inexistência de manifestação de vontade do autor e revela falha sistêmica inescusável nos sistemas de segurança da Apelante, que deve arcar com o ônus de sua conduta negligente.

II. Da repetição do indébito em dobro e da compensação

No que tange à forma de devolução dos valores descontados, a apelante insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, sustentando a ausência de má-fé. Entretanto, verifica-se que
a r. sentença recorrida já julgou o pedido de restituição na

forma simples
, fundamentando-se justamente na inexistência de prova de dolo da instituição financeira.

Nesse cenário, carece a apelante de
interesse recursal
quanto a este tópico, uma vez que a condenação já se amoldou aos limites por ela pretendidos.

No que tange ao pedido de
compensação de créditos
, com espeque no Art. 368 do Código Civil, verifica-se que a pretensão da Apelante configura nítida
inovação recursal
, o que impede o seu conhecimento por este Colegiado. Conforme preceitua o princípio da eventualidade (Art. 336 do CPC), incumbe ao réu arguir toda a matéria de defesa no momento da contestação, sob pena de preclusão.

Ao silenciar a compensação durante a fase instrutória e ventilá-la apenas em sede de apelação, a parte tenta introduzir uma questão fática e jurídica nova, o que é expressamente vedado pelo Código de Processo Civil, salvo motivo de força maior não demonstrado (Art. 1.014, CPC). Admitir tal debate agora importaria em inaceitável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que se retira do juízo de origem a oportunidade de analisar a matéria sob o crivo do contraditório. Portanto, por ser matéria estranha à lide estabelecida na instância primeva, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Outrossim, no caso em tela, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme lhe competia nos termos do
art. 373, II, do CPC
. O Banco deixou de carrear aos autos prova cabal de que o consumidor efetivamente recebeu ou
se beneficiou das quantias que pretende compensar.

Sem a demonstração inequívoca do
proveito econômico
, a suposta dívida alegada pela apelante carece de certeza e liquidez. Não havendo crédito líquido e certo em favor da instituição financeira, torna-se inviável a aplicação do instituto da compensação para abater o valor da condenação judicial.

Portanto, ante a absoluta ausência de prova do crédito e o descumprimento dos requisitos legais, a compensação pretendida é indevida, devendo o banco proceder ao pagamento integral do montante fixado em sentença.

III. Do dano moral indenizável

No que concerne à responsabilidade civil, a tese de que a situação narrada configura 'mero aborrecimento' não resiste ao exame da natureza da verba atingida. A conduta da instituição financeira, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário por falha em seus mecanismos de segurança, amolda-se perfeitamente aos artigos
186 e 927 do Código Civil
, restando configurados o ato ilícito e o nexo causal.

É imperioso destacar que o benefício previdenciário possui
natureza estritamente alimentar
, sendo destinado à garantia da subsistência e do mínimo existencial do idoso. A subtração ilegítima de valores de tal verba não atinge apenas o patrimônio, mas a própria
dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF)
, comprometendo a segurança alimentar e a tranquilidade psicológica do consumidor, que se vê em situação de vulnerabilidade extrema diante do poderio econômico da instituição bancária.

Nesse cenário, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o desconto indevido em aposentadoria gera
dano moral
in re ipsa
. Trata-se de dano que prescinde de prova de dor ou sofrimento, pois o prejuízo é intrínseco à própria privação de verba alimentar. A aflição e a angústia de ter seus meios de sobrevivência reduzidos arbitrariamente ultrapassam, por óbvio, a barreira dos dissabores cotidianos.

Portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço e a violação de direitos da personalidade, a manutenção da condenação por danos morais é medida que se impõe.

IV. Dos honorários advocatícios

O apelante requereu a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a causa possui baixa complexidade e não exigiu trabalho extraordinário do patrono da parte adversa.

O
Código de Processo Civil
estabeleceu limites rígidos para a fixação de honorários, visando evitar o arbitramento de valores irrisórios que aviltam a profissão do advogado.

O
Art. 85, § 2º do
Código de Processo Civil
determina expressamente que os honorários serão fixados entre o
mínimo de 10%
e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Neste sentido, ao fixar a verba em 10%, a sentença já adotou o
menor percentual permitido pela lei
. Reduzir tal montante implicaria em decisão
extra legem
uma vez que o juiz não tem discricionariedade para baixar do piso de 10% quando há condenação líquida.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao utilizar o valor da causa como base de cálculo, encontra amparo no art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa para evitar valores ínfimos e assegurar uma remuneração justa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.